Tribunal: TJBA
Processo: 8046776-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046776-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA AURELIA ROSA PEREIRA

Advogado(s)
:
YODHARA ARANTES MACIEL DE SOUZA

EMENTA

Agravo de instrumento. Superendividamento. Empréstimo consignado. Tutela provisória de urgência. Limitação de descontos a 30% da renda. Preservação do mínimo existencial.
D
ecisão que deferiu tutela provisória para limitar a 30% os descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário da agravada, aposentada de 68 anos, portadora de neoplasia maligna, cujos descontos totalizam R$ 986,52 sobre renda de R$ 2.943,53. A probabilidade do direito está caracterizada pela situação de vulnerabilidade múltipla da agravada (idade, doença grave e comprometimento de 33,5% da renda), configurando o superendividamento previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC. O periculum in mora resta evidenciado pelo risco de dano irreversível à saúde e dignidade da agravada caso mantidos os descontos no patamar atual. A exclusão prevista no Decreto nº 11.150/2022 quanto aos empréstimos consignados deve ser interpretada restritivamente, não podendo sobrepor-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial. A obrigação contratual não pode se sobrepor aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial e às normas de proteção ao consumidor previstas nos arts. 4º, III, e 51, IV e XV, do CDC. A limitação provisória não viola a Lei nº 10.820/2003, mas estabelece medida protetiva temporária enquanto se busca solução consensual através do procedimento de superendividamento. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso.
Recurso não provido.